Tribunal: STF
Processo: AI 253797
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. De acordo com a LOMAN,
as férias forenses correspondem ao período entre 2 e 31 de julho.
            Intimação realizada a advogada com poderes nos autos.
 Inexistência
das omissões e contradições apontadas. Precedente: AGRAG 182.488.
            Embargos rejeitados.